Tribunal: CARF
Processo: 19396.720002/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19396.720002/2018-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.153 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS- EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITO.
FOLHA
DE
SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. VALE-ALIMENTAÇÃO. VALE-
TRANSPORTE.
Para fins de cálculo dos créditos de que trata o inciso X do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, são considerados os dispêndios com vale-transporte e vale-
alimentação, relativos à mão-de-obra empregada nas atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, não cabendo a apuração de
créditos decorrentes destes dispêndios em relação a outras atividades exercidas
pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CREDITO.
FOLHA
DE
SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. VALE-ALIMENTAÇÃO. VALE-
TRANSPORTE.
Para fins de cálculo dos créditos de que trata o inciso X do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, são considerados os dispêndios com vale-transporte e vale-
alimentação, relativos à mão-de-obra empregada nas atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, não cabendo a apuração de
créditos decorrentes destes dispêndios em relação a outras atividades exercidas
pela pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19396.720002/2018-88
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram
lavrados os Autos de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls.
02/15), como segue:

O procedimento fiscal concentrou-se nas glosas relativas a operações que, no entender
da Fiscalização, não geram direito a crédito, conforme informação constante do
Relatório Fiscal, juntado aos autos às fls. 16/30. As referidas glosas motivaram o
lançamento das respectivas contribuições, o qual foi acompanhado da multa de ofício de
75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
No aludido termo, destaca a fiscalização que a contribuinte exerce a atividade de
fornecimento de mão-de-obra dos mais variados tipos para pessoas físicas e jurídicas e
descontou das contribuições devidas valores de créditos de PIS e Cofins sobre
dispêndios com folhas de pagamento, vale transporte e vale alimentação, cesta básica,
assistência médica, assistência social familiar e contribuição sindical, assessoria de
informática e software, prestação de serviços e despesas supervisor, em desacordo com
o disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003.
Os créditos de PIS e Cofins glosados, os quais foram descontados indevidamente das
contribuições, foram lançados no auto de infração, que ora se analisa.
Cientificada em 05/04/2018, a interessada apresentou, em 04/05/2018, a impugnação
(fls. 412/423) e documentos anexos, que será, a seguir sintetizada.
Preliminarmente, informa que "não impugnará os cálculos apresentados, pois, para
tanto, seria necessário que nessa fase apresentasse novamente os documentos e, o que
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

se discutirá, são interpretações jurídicas que vislumbram o cancelamento do auto de
infração discutido neste instrumento e a consequente extinção da cobrança dos créditos
tributários ali informados. A discussão, nesta fase, é jurídica e, por essa razão, a
impugnante não atacará os cálculos. Importa ainda que tal decisão é meramente
técnica e não implica em qualquer renúncia de direito por parte da impugnante, que
poderá, em tempo e modo adequado, reclamar direitos infringidos quanto aos cálculos
apresentados."
Ainda em questão preliminar traz à baila princípios que foram ignorados pela autoridade
lançadora, a exemplo do princípio da legalidade, ao basear as suas conclusões em
soluções de consulta e não em Leis, princípio do "in dubio pro contribuinte", da
vedação ao confisco e observância da capacidade econômica, dignidade da pessoa
jurídica, conduzindo ao cancelamento do Auto de Infração.
Em relação às glosas efetuadas pela fiscalização apresenta os seguintes argumentos.
A) Folha de pagamento, cesta básica, assistência médica, assistência social e
contribuição sindical
Aduz, em síntese, que as despesas com folha de pagamento são insumos para
efeitos do cálculo das contribuições e, por isso, dedutíveis da referida base de
cálculo, haja vista julgamento recente do STJ (Recurso Especial no 1.221.170) que
definiu quais seriam as despesas dedutíveis da base de cálculo, conferindo-lhe
absoluta segurança jurídica para efetuar o óbvio desconto dos gastos sobre folha de
pagamento, indiferente de se referirem a supervisores ou a funcionários
administrativos. Cita trechos do referido julgamento.
B) Vale-transporte, Vale-alimentação, prestação de serviço e despesas supervisor
Com relação à glosa efetuada nesses itens, argumenta que os contratos fiscalizados
versam sobre contratação de mão-de-obra para conservação. Embora tal palavra não
tenha sido estritamente realizada, invoca o princípio do "in dubio pro contribuinte" pois,
a interpretação semântica restritiva foi arguida de forma a impedir que obtivesse
resultado favorável na auditoria. Aduz que os serviços de coveiro, jardineiro, serviços
diversos, atendimento, apoio, encarregado e supervisor são de manutenção, conservação
e limpeza, ao contrário do alegado pela fiscalização.
Pelas razões expostas, requer o cancelamento do lançamento em tela e que todas as
notificações sejam-lhe remetidas de forma pessoal sob pena de nulidade.
É o relatório.”
Em 12/09/18, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação improcedente e o
Acórdão no 06-.63.758 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. Ensejam a nulidade apenas os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
MOMENTO
PARA
APRESENTAÇÃO. A prova documental deverá ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento
processual, a menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato
ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FOLHA DE SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL. Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra
paga a pessoa física, por expressa vedação legal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
VALE-ALIMENTAÇÃO.
VALE-TRANSPORTE. Para fins de cálculo dos créditos de que trata o
inciso X do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, são considerados os dispêndios
com vale-transporte e vale-alimentação, relativos à mão-de-obra empregada
nas atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção, não cabendo a apuração de créditos decorrentes destes
dispêndios em relação a outras atividades exercidas pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente
aplicados ou consumidos na prestação do serviço executado, sendo que despesas e
custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem
ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO. A prova
documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a interessada
fazê-lo em outro momento processual, a menos que a interessada demonstre, com
fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a
fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO. FOLHA DE SALÁRIOS. VEDAÇÃO
LEGAL. Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por
expressa vedação legal.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
VALE-ALIMENTAÇÃO.
VALE-
TRANSPORTE. Para fins de cálculo dos créditos de que trata o inciso X do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, são considerados os dispêndios com vale-transporte e vale-
alimentação, relativos à mão-de-obra empregada nas atividades de prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção, não cabendo a apuração de créditos decorrentes
destes dispêndios em relação a outras atividades exercidas pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na prestação do serviço executado, sendo que despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança do PIS e da COFINS resultantes da
glosa de créditos descontados nos períodos de apuração do no ano de 2013.
Examino os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos por meio dos quais
foram apresentados no recurso voluntário.
“III — DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS À BAILA PELA DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO
III.1
PRELIMINAR
DE
POSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
DA
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS”
Repisa as preliminares apresentadas na impugnação, por meio das quais pleiteou a
decretação da nulidade do auto de infração, por ofensa aos seguintes princípios constitucionais:
- Princípio da legalidade: deixou de aplicar dispositivos das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 que admitem o desconto de créditos. E, por fim, indicou como fundamento para
cobrar tributo a Solução COSIT no 219/14, o que é “antijurídico”.
- “In dubio pro contribuinte”, consagrado pelo art. 112 do CTN, não foi aplicado
nas situações abaixo (fl. 414, manifestação de inconformidade):
“a) indicação de inexistência de controle de identificação e segregação de gastos
como imposição à glosa dos créditos referentes ao vale-transporte e ao vale-
alimentação (trata-se de clara dúvida em relação aos gastos e sugestão de
obrigatoriedade de controle em desconformidade com a legislação vigente).
b) afirmação de que os gastos inerentes ao funcionamento global e estrutural da
empresa não seriam dedutíveis por que não estariam dentro do conceito de insumos.
c) afirmação de que a descrição pormenorizada dos gastos implica na incerteza
de enquadramento de gastos nos conceitos legais...”
- “Da vedação ao confisco e a observância da capacidade econômica (análise
econômica do contrato)”: caso a contribuinte passe a não descontar os créditos que foram
glosados, passará a não apurar lucro nos contratos de prestação de serviços. Apresenta exemplo
de contrato, por meio do qual obtém margem de lucro de 4%, porém passaria a apurar prejuízo
(fl. 416).
- “Vedação ao bis in idem: teria ocorrido, com a vedação ao cômputo da
contribuição sindical na base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
- A lavratura do auto de infração e seus efeitos ferem o princípio “da dignidade da
pessoa jurídica”, previsto art. 170 da CF/88.
No recurso voluntário, enfatiza que não está questionando a constitucionalidade
de dispositivos legais, porém a “conduta do Fisco, realizando glosas em tela, face as normas e
princípios constitucionais”. O Fisco teria ido “além do texto constitucional para definição de
base de cálculo e tributo” e para “tributar os gastos com contribuição sindical”.
Não assiste razão à recorrente.
Disponho sobre cada contestação, individualmente, como segue:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

a) Ofensa ao princípio da legalidade: não procede a acusação de que a
fiscalização não aplicou os dispositivos das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Foram adotados, porém em sentido oposto ao que foi aplicado pela recorrente.
A Solução COSIT no 219/14 foi citada, mas não como fundamento para fazer
incidir tributo.
b) Não houve situação de dúvida, em que o Fisco não tenha conseguido concluir
e cuja decisão, então, deveria ter sido tomada em prol do contribuinte.
Ocorreu, sim, que, por exemplo, não havia segregação entre as despesas com
alimentação relativas às prestação de serviços de limpeza, situação em que os
créditos são admitidos (incisos X dos artigos 3o das Leis no 10. 637/02 e
10.833/03), e aos demais serviços, cuja tomada de créditos não tem previsão
legal.
c) A glosa de créditos calculados sobre despesas com contribuição sindical, por
falta de previsão legal, de forma alguma constitui bis in iden, pois o PIS e a
COFINS incidem sobre receitas e não sobre despesas ou resultado (receitas
menos despesas).
d) Ofensa aos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do não
confisco e da dignidade da pessoa jurídica, previstos nos § 1o do art. 145,
inciso IV do art. 150 e art. 170 da CF/88 : o auto de infração foi lavrado com
base nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Cancelá-lo por suposta ofensa aos
citados princípios constitucionais está fora do escopo deste colegiado, nos
termos da Súmula CARF no 2.
Com base no acima exposto, nego provimento às preliminares.
“IV — DA INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E O "IN DUBIO PRÓ
CONTRIBUINTE"
“V — DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO CONCEITO DE
INSUMO”
Pede que este julgamento seja norteado por uma interpretação mais ampla do
conceito de insumos, à luz do já citado REsp no 1.22.170/PR. E que seja considerado que o
conceito de insumos varia de acordo com o tipo de atividade.
Como não se refere a qualquer uma das glosas, sob estes tópicos, não há sobre o
que deliberar.
“VI— DA ANÁLISE ECONÔMICA E VEDAÇÃO AO CONFISCO”
“A ANÁLISE ECONÔMICA DA APLICAÇÃO DA TESE DO FISCO
NESTE RECURSO ATACADA DEMONSTRA O CONFISCO!”
Repete o argumento das preliminares de que a intepretação do Fisco sobre as Leis
no 10.637/02 e 10.833/03 fere os princípios constitucionais do não confisco e da capacidade
contributiva, pois passará a ter prejuízos, caso deixe de descontar os créditos que foram glosados.
Mais uma vez, recorro à Sumula CARF no 2 para negar provimento ao argumento.
“VII— DA INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DE INSUMOS”
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

“VIII-
DA
RECOMENDAÇÃO
DA
PGFN
PARA
QUE
O
ENTENDIMENTO SOBRE INSUMOS QUANTO À ESSENCIALIDADE SEJA
APLICADO À RECEITA FEDERAL”
Alega que os gastos com folha de pagamento, incluindo vale-transporte e vale-
alimentação, são imprescindíveis à atividade de prestação de serviços. Por isto, constituem
insumos e podem ser computados na base de cálculo dos créditos, sob o amparo dos incisos II do
artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03.
Esta interpretação, inclusive, já estaria pacificada nos tribunais, com o REsp no
1.221.170/PR, cuja adoção inclusive já fora recomendada pela PGFN, por intermédio da Nota
SEI n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
Especificamente sobre vale-transporte e vale-alimentação, reproduziu cláusula do
contrato social (fl. 530) que dispõe sobre o objeto social, em que figuram todos os tipos de
serviços prestados, para reforçar a imprescindibilidade dos gastos com pessoal.
Sobre os contratos fiscalizados (fl. 531):
“(. . .)
Os contratos fiscalizados versam contratação — EM TODOS — de mão de obra
para CONSERVAÇÃO! Ora, embora tal palavra não tenha sido estritamente realizada,
a questão aqui nem é jurídica, é semântica! É uma questão de significado, e apenas
disso! Reclama-se aqui novamente o princípio do in dubio pro contribuinte pois, a
interpretação semântica restritiva foi arguida de forma a impedir que a impugnante
obtivesse resultado favorável na auditoria (fiscalização) pela qual passou.. Vejamos os
exemplos utilizados na própria notificação ora impugnada cie palavras (subjetivos)
que são de conservação:
a) Coveiro;
b) Jardineiro;
c) Serviços diversos;
d) Atendimento;
e) Apoio;
f) Encarregado;
g) Supervisor!
Ora, todas essas funções são de manutenção, conservação ou limpeza ainda que
não tenham esse nome, em suma, são todos cargos de mão-de-obra!
A propósito, a própria recorrente tem por objeto social, como comprovado no
ato constitutivo anexo, "a prestação de mão de obra efetiva, qualificada e não
qualificada (...)", o que deixa claro que dá direito a crédito, neste caso, o valor de mão-
de-obra paga a pessoa física.
Reitera-se que o entendimento consolidado na jurisprudência atual é que o rol
da legislação, ao contrário do apontado, é exemplificativo e não taxativo como o
utilizado para penalizar o contribuinte recorrente.
(. . .)”
Cita decisão da 20o Vara Federal de Minas Gerais, que dispõe que transporte,
hospedagem, alimentação e EPI são essenciais para a prestação de serviços.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

Por fim, traz o conceito de empregado do art. 3o da CLT, o qual, em sua opinião,
seria evidência de que mão-de-obra é insumo.
Ratifico o procedimento fiscal.
É clara e irrefutável a vedação ao cálculo de créditos sobre mão-de-obra paga a
pessoa física (incisos I do § 2o do art. 3o dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03):
“(. . .)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(. . .)”
Com relação aos créditos sobre gastos com vale-transporte e vale-alimentação,
assim dispõem os incisos X dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03:
“(. . .)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.898, de 2009)
(. . .)”
No “Relatório Fiscal” constam algumas atividades praticadas pela recorrente no
ano de 2014, o que não foi contestado pela recorrente (fl. 25):
“(. . .) A empresa Planejar exerce uma vasta gama de atividades, além da prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, conforme descrito no seu contrato
social.
Especificamente em 2014, o contribuinte ratificou essa grande variedade de serviços,
sintetizando as atividades contratuais desempenhadas pela empresa em planilha
constante de sua resposta ao TI no 001/2017. Eis alguns exemplos:
• Para a Fundação de Parques Municipais, coveiro, auxiliar administrativo e jardineiro;
• Para a Prefeitura de Itatiaiuçu, serviços diversos, operação de máquinas pesadas,
tratores e condução de veículos;
• Para a Prefeitura de Juiz de Fora, cozinheiro e ajudante de cozinha;
• Para a Secretaria de Fazenda do RJ, atendimento;
• Para o Hospital Odilon Behrens, portaria, apoio;
• Para a Secretaria de Educação RJ, preparo, distribuição de refeições, fiscalização de
portaria;
• Para a Procuradoria Regional do Trabalho 1a Região, recepção;
• Para a Fundação Cecierj, merendeira;
• Para o BNDES, mensageiro, encarregado e supervisor.
(. . .)”
Diante da grande variedade de serviços prestados, a fiscalização solicitou
segregação dos custos entre os serviços, porém a planilha fornecida não satisfez (fl. 26):
“(. . .)
No curso da fiscalização, por meio do Termo de Intimação no 001/2017,
exigimos do contribuinte a apresentação de planilha das despesas geradoras dos
créditos, com segregação referente aos locais, contratos, atividade desenvolvida pela
empresa e a empresa tomadora do serviço, tudo para se certificar do serviço do qual se
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.153 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19396.720002/2018-88

originaram as referidas despesas e dessa forma verificar o necessário enquadramento
no inciso X do artigo terceiro das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. A planilha foi
apresentada, mas não com a discriminação dos dispêndios em relação aos serviços
prestados.
(. . .)”
Para reconhecer o crédito sobre vale-transporte e vale-alimentação, a recorrente
deveria de ter trazido mapa de rateio dos custos entre as atividades, devidamente conciliado com
o razão e as notas fiscais e contratos. Como nenhuma informação adicional foi trazida
juntamente com o recurso voluntário, ratifico o procedimento fiscal e nego provimento aos
argumentos.
Cumpre destacar que o REsp no 1.221.170/PR, invocado insistentemente pela
recorrente, de fato, trouxe um novo conceito para o vocábulo insumos, o qual foi expandido e
passou a ser adotado pela própria RFB, com a edição do PN RFB/COSIT no 05/18:
“(. . .)
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
(. . .)”
Contudo, não há dúvida de que a decisão faz referência clara e direta aos incisos II
do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Assim, outros custos de produção citados em outros
incisos do mesmo art. 3o (ex: energia elétrica, aluguel de máquinas e depreciação de
equipamentos) não sofreram semelhante alteração.
Não se pode negar que a mão-de-obra aplicada na produção, em cujo custo se
incluem vale-transporte e vale-alimentação, são “essenciais e relevantes” para a conclusão dos
projetos e constituem custo dos serviços prestados.
Contudo, há dispositivos legais que tratam especificamente de mão-de-obra, vale-
transporte e vale-alimentação, quais sejam, o inciso I do § 2o e inciso X do caput do art. 3o das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que vedam expressamente a tomada de créditos.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital